Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701898-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em Contrarrazões de Agravo (ID 32944943). Após, conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator